Tribunal: TJES
Processo: 5003301-65.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003301-65.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS ROSA DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. CORRUPÇÃO DE MENORES.
PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS APURADOS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta dos delitos, além da existência de indícios de autoria, já que a vítima, na fase policial, reconheceu o paciente, como um dos autores do crime.

2. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade e as circunstâncias do caso concreto evidenciarem a insuficiência de tais medidas.

3. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003301-65.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS ROSA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: GIORGIO DE CASTRO MURAD - ES11686-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCAS ROSA DE OLIVEIRA
, em face de suposto ato coator praticado pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, já que preso preventivamente, e denunciado pela suposta prática dos crimes de roubo majorado, pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), duas vezes, posse de droga para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06), e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), quatro vezes.

Aduz o impetrante (id. 4668630), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, por ato coator praticado pela Magistrada, já que manteve a prisão preventiva do paciente, sem justa causa e sem fundamento legal. Por fim, requer a aplicação de medidas alternativas, diversas da prisão.

Quanto aos fatos, narra a denúncia (id 4668631) que, no dia 15 de agosto de 2022, no estabelecimento comercial “Kilão de Tudo um Pouco”, localizado no bairro Novo Horizonte, na Serra-ES, o paciente e quatro adolescentes, subtraíram, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, dois aparelhos celulares, uma carteira, R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie, cartões, uma cordão, maços de cigarro e duas máquinas de cartão de crédito.

Em que pesem as alegações do impetrante, após analisar detidamente os autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Quanto à decretação da prisão preventiva, nota-se que a Magistrada fundamentou suficientemente sua decisão (id 4669234), com base nos requisitos constantes do artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta dos delitos, além da existência de indícios de autoria, já que a vítima, na fase policial (id 4668633), reconheceu o paciente, como um dos autores do crime.

Registro que a jurisprudência do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar, nos casos em que, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, demonstram risco para a ordem pública, conforme o seguinte julgado:

(...) III -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade dos Agravantes acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, supostamente, praticada; consistente em roubo majorado pelo concurso de pessoas, no qual houve o emprego de arma de fogo para constranger as vítimas, posto que, em tese, os Agravantes teriam participado da empreitada criminosa perpetrada, com objetivo de subtrair pertences dos ofendidos, consistente em uma motocicleta e dinheiro, tendo sido empregada efetiva violência, posto que houve luta corporal com uma das vítimas, a revelar um maior desvalor da conduta e a periculosidade dos Agravantes, justificando a imposição da medida extrema em desfavor deles.
(...)” (grifo nosso) (AgRg no HC n. 773.452/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Ademais, quanto a alegação de que o paciente teria cometido os crimes de roubo, mediante coação exercida pelos menores, nota-se que a defesa não trouxe provas pré constituídas de sua afirmação, logo, tal análise demandaria dilação fático probatória, sendo este exame incabível via do Habeas Corpus.

Por fim, em relação ao pedido de fixação de medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP, tenho como indevida a sua aplicação, uma vez que a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, a revelar que a adoção de medidas menos gravosas, são insuficientes para resguardar a ordem pública, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no HC n. 822.203/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.

Pelo exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça (id 4941482),
DENEGO A ORDEM.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator para denegar a ordem.